Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-98.2018.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de omissão no acórdão quanto à tese preliminar de nulidade por ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. Inocorrência. Ausência de indícios de vício no consentimento da esposa do ofendido. Alegação de contradição no afastamento da tese de nulidade por ausência de decisão analisando eventuais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de omissão no acórdão quanto à tese preliminar de nulidade por ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. Inocorrência. Ausência de indícios de vício no consentimento da esposa do ofendido. Alegação de contradição no afastamento da tese de nulidade por ausência de decisão analisando eventuais hipóteses de absolvição sumária e na utilização de prova emprestada como fundamento para a manutenção da condenação. Contradições não verificadas. Questões analisadas de maneira fundamentada. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante GIANCARLO DI GIACOMO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0000228-98.2018.8.26.0630/50000
Comarca: SUMARÉ
Embargante: GIANCARLO DI DIACOMO
Embargado: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto: 19683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação
de omissão no acórdão quanto à tese preliminar de nulidade
por ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. Inocorrência. Ausência de indícios de vício no
consentimento da esposa do ofendido. Alegação de
contradição no afastamento da tese de nulidade por ausência
de decisão analisando eventuais hipóteses de absolvição
sumária e na utilização de prova emprestada como
fundamento
para
a
manutenção
da
condenação.
Contradições não verificadas. Questões analisadas de
maneira fundamentada. Inexistência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Admissão de
prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por GIANCARLO DI DIACOMO contra o acórdão da lavra
desta 16a Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao apelo
defensivo, para o fim de, mantida a condenação do réu como
incurso no artigo 33, caput, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei
n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, reduzir a
pena pelo crime de tráfico de drogas para 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e modificar o regime inicial de cumprimento da respectiva
pena privativa de liberdade, alterando-o do fechado para o
semiaberto, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro
grau (fls. 732/749).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
3
Sustenta o embargante a ocorrência de
omissão, pois ao enfrentar as teses preliminares, o acórdão teria
deixado de “analisar alguns dos principais argumentos trazidos pela
defesa”, notadamente que o consentimento do morador teria
ocorrido sob flagrante constrangimento e também porque haveria
contradição no afastamento da alegação de nulidade por ausência
de decisão analisando eventuais hipóteses de absolvição sumária e
no reconhecimento da prova emprestada dos autos n.
1008562-85.2018 para corroborar o conjunto probatório. No mais,
pugna pelo prequestionamento da matéria (fls. 01/05).
É o relatório.

Os embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração objetivam
“esclarecer, complementar ou aperfeiçoar os atos judiciais, quando
tais erros possam comprometer sua utilidade. Assim, a teor do que
dispõe o artigo 619 do CPP, são cabíveis quando houver, na
decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda,
for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado.”1
No caso presente, não há omissão ou
contradições a serem sanadas, ausentes também os demais vícios
de ambiguidade ou obscuridade previstos no artigo 619 do Código
de Processo Penal.
Com efeito, o acórdão embargado tratou de
forma fundamentada o afastamento das preliminares arguidas,
1 STJ - EDcl no HC 159.133/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, DJe 03/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
4
bem como a consideração da prova emprestada dos autos n.
1008562-85.2018 para corroborar o conjunto probatório.
Quanto à preliminar de ilegalidade na busca
e apreensão domiciliar, anotou-se que:
“Com efeito, não obstante o alegado pela Defesa,
conforme se infere da prova oral produzida, os
policiais militares declararam que a esposa do
apelante franqueou a entrada ao imóvel, o que foi
expressamente
confirmado
por
ela
em
juízo.
Ademais, a suposta violação de domicílio também
não foi alegada pelo acusado em nenhuma das
oportunidades em que foi ouvido. Trata-se, portanto,
de mera alegação da Defesa que não encontra
respaldo no conjunto probatório.”
Vê-se, portanto, que inexiste a alegada
omissão quanto à matéria debatida, sendo certo, ainda, que não há
qualquer indício nos autos de vício no consentimento da esposa do
ofendido.
Nesse ponto, aliás, anoto que o julgador
não está obrigado a rebater todas as teses aventadas pela
acusação e pela defesa, sendo suficiente que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões que levaram à formação
de seu convencimento. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO
JUDICIAL
MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das
decisões judiciais mereceu destaque na Constituição
Federal, constando expressamente do inciso IX do
artigo 93, justificando-se na medida em que só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
5
possível o seu controle ou impugnação se as razões
que
as
justificaram
forem
devidamente
apresentadas.
2. No caso dos autos, a Corte Estadual explicou
detidamente as razões pelas quais parte dos pleitos
formulados
na
impetração
não
poderiam
ser
apreciados no mandamus originário, o que afasta a
eiva suscitada na irresignação.
3.
Esta
Corte
Superior
de
Justiça
tem
entendimento pacificado no sentido de que o
julgador
não
é
obrigado
a
refutar
expressamente todas as teses aventadas pelas
partes,
tampouco
a
se
manifestar
expressamente sobre os dispositivos legais ou
constitucionais que reputam violados, desde
que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
as pretensões deduzidas, exatamente como
ocorreu na espécie. Precedentes. [...]2
Ademais, de maneira fundamentada, foi
afastada a alegação de nulidade por ausência de decisão
analisando eventuais hipóteses de absolvição sumária. Confira-se:
“A propósito, nada obstante a alegação de falta de
decisão de confirmação do recebimento da denúncia
e análise das teses expostas em resposta à
acusação, observo que o d. juízo a quo cuidou de
analisar os pedidos formulados pela Defesa, ainda
que tardiamente, sanando eventual vício, conforme
se verifica da decisão de fls. 270. Nesse ponto, aliás,
anoto que não era mesmo o caso de deferimento da
extração de cópias de outro procedimento, por se
tratar de providência que poderia ser efetivada pela
própria Defesa, além de se tratar de autos digitais,
que
poderiam
ser
acessados
pelas
partes
interessadas.”
No mais, a consideração do relatório de
investigação extraído dos autos n. 1008562-85.2018 como prova
emprestada para corroborar o conjunto probatório foi devidamente
justificada, nos seguintes termos:
2 RHC 93.381/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 14/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
6
Como
se
não
bastasse,
reforçando
a
versão
acusatória, temos o relatório de investigação da
“Operação
Laticínio”,
extraído
dos
autos
n.
1008562-85.2018,
que
apura
a
atuação
de
organização criminosa na região, mencionando a
participação do réu, inclusive com relato de interceptações telefônicas entre ele e pessoa
apontada como principal responsável pelo tráfico de
drogas na região (em apenso). Aliás, importa
mencionar que a referida prova emprestada foi
devidamente
submetida
ao
crivo
do
contraditório, uma vez que acostada aos autos
durante
a
instrução
probatória,
antes
da
apresentação das alegações finais (fls. 318).
Como
se
vê,
os
presentes
embargos
declaratórios objetivam uma nova análise de questões já debatidas,
revelando nítido propósito de obter uma reapreciação, o que não é
possível no âmbito estreito deste recurso.
A esse respeito, confira-se o entendimento
do eminente Desembargador desta 16a Câmara de Direito Criminal,
Guilherme de Souza Nucci:
Outro ponto importante é que os embargos de
declaração não se prestam à reavaliação das provas
e dos fatos. Trata-se de recurso exclusivo para
situações excepcionais, quando há ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão.
O
inconformismo da parte que perdeu deve ser
deduzido no recurso apropriado (apelação, recurso
especial ou extraordinário e até mesmo por habeas
corpus).3
Diante do acima exposto, não vislumbro
qualquer ofensa aos artigos 397 e 399, ambos do Código de
Processo Penal.
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. Rio
de Janeiro: Forense, 2015, p. 847.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000228-98.2018.8.26.0630/50000 -Voto no
7
A propósito, importa registrar que o E.
Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito
para fins de recurso especial.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
LEME GARCIA
Relator